Tribunal: TJDFT
Processo: 0702048-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE CLÁUSULA ARBITRAL. ERRO DE FATO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE MEDIAÇÃO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ERROR IN PROCEDENDO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. A mediação e a arbitragem constituem institutos distintos e regulamentados por normas específicas.
2. A extinção do processo, sem resolução do mérito, baseada na regra inserta no artigo 485, inciso VII, do Código de Processo Civil, restringe-se às hipóteses de convenção de arbitragem, não havendo possibilidade de extensão da norma processual aos casos de convenção de mediação.
3. Evidenciado que a extinção do processo, sem resolução do mérito, baseou-se na premissa equivocada de que o contrato firmado pelas partes estabelecia cláusula de convenção de arbitragem, quando, na verdade, foi pactuada convenção de mediação, mostra-se impositiva a cassação da sentença.
4. A existência da cláusula de mediação não constitui hipótese de extinção do processo, devendo ensejar a suspensão do processo, conforme previsão contida no artigo 16 da Lei n. 13.140/2015.
5. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada.